Tribunal: TJSP
Processo: 0008031-33.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Retificação de cálculo - Decisão homologatória de cálculo de progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento da fração de 2/5 da pena - Insurgência Ministerial – Reincidência em crime comum - Pleito de aplicação com percentual de cumprimento do interregno de 60% da pena, exigido aos sentenciados reincidentes, para progressão de regime prisional - Cabimento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Retificação de cálculo - Decisão homologatória de cálculo de progressão de regime prevendo a necessidade do cumprimento da fração de 2/5 da pena - Insurgência Ministerial – Reincidência em crime comum - Pleito de aplicação com percentual de cumprimento do interregno de 60% da pena, exigido aos sentenciados reincidentes, para progressão de regime prisional - Cabimento - Orientação revista – Precedentes de ambas as Turmas do STJ que julgam matéria criminal – Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.